Tribunal: TJSP
Processo: 2085744-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085744-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAISSA
CAROLINE PEREIRA DE JESUS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO
DEECRIM DA 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
2
HABEAS CORPUS No: 2085744-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: RAÍSSA CAROLINE PEREIRA DE JESUS
Impetrado: MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 6a RAJ Ribeirão Preto
Voto no: 11.292
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
com condenação definitiva por tráfico de drogas.
Pleiteia a concessão de prisão domiciliar, em
face da pandemia da COVID-19, bem como pelo
fato de a paciente ser mãe de uma criança
menor de 12 (doze) anos. Impossibilidade.
Prisão domiciliar incabível na espécie, em
atenção ao art. 117 da LEP, uma vez que a
paciente cumpre pena em regime fechado. Não
comprovação de indispensabilidade para os
cuidados da criança, tampouco de fazer parte do
grupo de risco da doença nem de incapacidade
do presídio em eventualmente ministrar o
tratamento médico necessário. Poder Público já
vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada
em
risco
mediante
a
soltura
indiscriminada de presos. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de RAÍSSA
CAROLINE PEREIRA DE JESUS, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6 6a RAJ
Ribeirão Preto, no bojo da execução no 0001855-83.2020.8.26.0496.
Narra a impetração, em breve síntese, que a paciente se
encontra presa cumprindo pena em regime fechado, em virtude de condenação a
uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, por incursa no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. A combativa defesa manifesta preocupação ante o atual cenário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
3
pandemia da COVID-19, em razão da possibilidade de o vírus se disseminar em
ambientes que concentram grandes aglomerações, como os presídios,
destacando, ainda, que a paciente não cometeu crime que pressupõe violência
ou grave ameaça, bem como ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos.
A despeito de tais circunstâncias, o Juízo impetrado indeferiu pedido de prisão
domiciliar, ignorando a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que seja deferido o benefício da prisão domiciliar. No mérito, bate-se pela
confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações, por cuidar-se de processo digital (fls. 58/60.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 64/68).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
É preciso destacar que o pleito de prisão domiciliar
formulado pela combativa defesa da paciente não encontra respaldo na lei,
porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de
clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses
de execução de pena, como in casu, destina-se somente aos sentenciados em
regime aberto, de modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
4
em regime fechado, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão domiciliar
ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, uma vez
que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o âmbito de aplicabilidade da
benesse, que, neste caso, somente é cabível àqueles acusados submetidos à
prisão preventiva, o que não é a situação da paciente, cujo processo se encontra
em fase de execução da pena.
O simples fato de a paciente fazer ser mãe de uma criança
menor de 12 (doze) anos, por si só, não lhe garante direito líquido e certo ao
benefício da prisão domiciliar, mesmo porque em nenhum momento restou
cabalmente comprovada a indispensabilidade da paciente no cuidado de seu
filho.
Insta salientar que a paciente foi condenada por crime
grave, equiparado a hediondo, em regime prisional fechado.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No entanto, em momento
algum a combativa defesa fez prova de que a paciente seja parte do chamado
grupo de risco da doença ou de que o presídio em que se encontra recolhida seja
incapaz de ministrar tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085744-31.2020.8.26.0000 -Voto no 11.292
5
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio da
proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também adota o
princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o que implica o
dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade dentro dos limites
legais estabelecidos, sem descuidar da estrita observância aos ditames da
proporcionalidade, sopesando, assim, cuidadosamente os princípios jurídicos em
aparente colisão, buscando estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação
concreta que tem diante de si.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes à paciente e ao procedimento
criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR